Tribunal: TJPA
Processo: 0804512-53.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804512-53.2024.8.14.0012

APELANTE: ARDEJUNIOR MONTEIRO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL REFORMA DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Recorrente condenado pela prática do crime de roubo, porque, em 24.12.2024, mediante grave ameaça, subtraiu aparelho celular da vítima, sendo detido logo após os fatos por populares, com recuperação do bem.

A sentença fixou pena em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e alegada nulidade do reconhecimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação;

2.

o reconhecimento pessoal apresenta nulidade capaz de invalidar a sentença;

3.

a dosimetria da pena exige correção quanto à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e termos de apreensão e restituição do aparelho celular.

2.

A autoria também ficou demonstrada. A vítima apresentou narrativa coerente e harmônica perante a autoridade policial, relatando a subtração mediante ameaça e luta corporal pelo objeto, seguida de fuga do Recorrente.

3.

O Recorrente foi detido logo após os fatos por populares e entregue à polícia, com recuperação imediata da
res furtiva
em sua posse. Tal circunstância constitui elemento objetivo relevante de incriminação.

4.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, embora não presenciais quanto ao momento da subtração, confirmaram a captura imediata e a restituição do bem, em consonância com a versão da vítima.

5.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando confirmada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

6.

A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera. A condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento da vítima, o qual sequer foi colhido em termo próprio, mas em conjunto probatório autônomo e convergente, composto pela apreensão do bem, prisão logo após o fato e depoimentos judiciais consistentes.

7.

A negativa apresentada em juízo não encontra apoio nas demais provas. A alegação de coação policial para obtenção de confissão não foi comprovada por elemento idôneo.

8.

Mantém-se, portanto, a condenação. Não incide a absolvição prevista no art. 386, VII, do CPP.

9.

Quanto à pena, a exasperação da pena-base em razão dos antecedentes foi mantida, por ausência de ilegalidade ou desproporção.

10.

Na segunda fase, porém, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o Recorrente admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial. Aplicação do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ.

11.

A pena intermediária e definitiva deve ser redimensionada para 05 anos de reclusão e 08 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido quanto ao mérito absolutório.

Correção promovida de ofício na dosimetria para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para 05 anos de reclusão e 08 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

1.

“O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e convergentes de autoria.”

2.

“A confissão extrajudicial do agente autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, ainda que posteriormente retratada em juízo.”

3.

“A captura do agente logo após o fato, com a recuperação da
res furtiva
, constitui relevante elemento de confirmação da autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 1º, CP; art. 65, III, “d”, CP; art. 386, VII, CPP; art. 226, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STF, RHC 243349/MS; STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STJ, AgRg no HC 721963/SP; STJ, AgRg no HC 810433/PB; STJ, AREsp 2323275/MA; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação

e, de ofício, reduzir a pena imposta para 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804512-53.2024.8.14.0012

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: ARDEJUNIOR MONTEIRO CRUZ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ardejunior Monteiro Cruz contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 24.12.2024, o Recorrente, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular de propriedade de Amanda de Souza Caldas.

A denúncia foi recebida em 04.02.2025. (ID 33197126)

A sentença foi proferida em 06.08.2025 (ID 33197177).

Em suas razões recursais (ID 33197192), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, destacando a negativa dos fatos pelo Recorrente, a ausência de elementos aptos a formar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade e a alegação de irregularidade quanto ao reconhecimento, pugnando, ao final, pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33197194), nas quais requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, com ênfase na confirmação da narrativa acusatória e na convergência dos elementos informativos referidos.

A Procuradoria de Justiça Criminal também emitiu parecer (ID 34792706) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, a suficiência dos elementos probatórios indicados para a manutenção da condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2024, o Recorrente, mediante grave ameaça, subtraiu 01 aparelho celular de propriedade da vítima Amanda de Souza Caldas, tendo sido detido por populares logo após o fato e encaminhado à autoridade policial, ocasião em que o bem foi recuperado, apesar de danificado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta, inclusive, a fotografia do aparelho celular apreendido, bem como pelos termos de apreensão e restituição do objeto à vítima. Não há controvérsia quanto à existência do fato típico.

No tocante à autoria, a vítima, na fase inquisitorial, descreveu de forma coerente a abordagem sofrida, relatando que o Recorrente surgiu de uma casa abandonada e, em tom ameaçador, exigiu a entrega do aparelho. Após breve embate físico sobre o objeto, o Recorrente logrou subtraí-lo e empreendeu fuga, sendo detido por populares instantes depois, que o entregaram aos agentes policiais, ocasião em que foi recuperada a
res furtiva.
O relato apresenta coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC). No caso concreto, não se trata de depoimento isolado, mas de narrativa confirmada por circunstâncias objetivas e, ainda, pelos depoimentos judiciais.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, embora não tenham presenciado o fato, declararam em juízo que o Recorrente lhes foi entregue por populares sob acusação de roubo, momento em que houve a recuperação do aparelho celular subtraído da vítima. A jurisprudência admite a aptidão da palavra de agentes policiais para fundamentar condenação, desde que ausentes elementos concretos de descredibilização e desde que haja consonância com o restante do acervo probatório (STJ - AgRg no AREsp 2482572/PI).

Convém, todavia, submeter tais declarações ao especial escrutínio recomendado pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de aferir coerência, verossimilhança e compatibilidade com os demais elementos dos autos (STF - RHC 243349/MS). No presente caso, inexiste narrativa inverossímil ou contraditória. A versão dos agentes converge com o relato da vítima e com a apreensão do bem na posse do Recorrente logo após o evento, circunstância que constitui elemento objetivo de elevada força incriminatória.

Embora os policiais militares não tenham presenciado a subtração, seus relatos corroboram circunstâncias imediatamente posteriores ao fato (captura logo após o evento e recuperação
da res furtiva
), funcionando como prova periférica convergente com a narrativa da vítima. Somadas as versões extrajudiciais da vítima e do Recorrente, a certeza de que a
res furtiva
foi recuperada em poder do Recorrente e a versão dos policiais, colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não subsiste, consequentemente, qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento, sob o argumento de inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. A tese não prospera. Além de inexistir termo próprio referente a ato de reconhecimento de pessoa, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento informal realizado pela vítima, mas em um conjunto probatório plural: apreensão do objeto na posse do Recorrente, detenção imediata após os fatos e depoimentos judiciais convergentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o reconhecimento não constitui prova tarifada, sendo suficiente a existência de outros elementos autônomos de prova (STJ - AgRg no REsp 1963332/DF; STJ - AgRg no AgRg no HC 721963/SP).

In casu
, a autoria foi firmada com base em elementos independentes do reconhecimento formal, de modo que eventual irregularidade não teria o condão de macular o decreto condenatório.

Não bastasse, o Recorrente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial. A negativa apresentada pelo Recorrente em juízo não encontra respaldo nos demais elementos dos autos. A alegação de agressão para obtenção de confissão não foi corroborada por prova idônea. O exame de corpo de delito registrou apenas escoriações leves, concluindo pela ausência de ofensa à integridade corporal ou à saúde, o que enfraquece a tese defensiva de coação.

O conjunto probatório, considerado em sua integralidade e submetido ao crivo do contraditório, revela-se, portanto, apto a sustentar juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade, não se configurando hipótese de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos antecedentes, não se observando teratologia ou desproporcionalidade.

A individualização da pena constitui atividade discricionária vinculada aos parâmetros legais, sujeita à revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporção. A jurisprudência reconhece como critério orientador a fração de 1/8 do intervalo abstrato por circunstância judicial desfavorável, sem que tal parâmetro seja obrigatório, inexistindo direito subjetivo a fração específica (STJ - AgRg no HC 810433/PB).

Na segunda fase, a sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão. Não obstante, consta dos autos que o Recorrente confessou o fato perante a autoridade policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea independe de sua efetiva utilização como fundamento da condenação, bastando a admissão do fato pelo agente, em obediência à Súmula 545 (STJ - AREsp 2323275/MA).

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, resultando a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 08 dias-multa, mantido o valor unitário fixado na origem.

Inexistindo agravantes ou causas de aumento ou diminuição a incidir na terceira fase, fixa-se a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 08 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

A correção promovida decorre de imperativo legal e não configura
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa com redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, promovendo, de ofício, a correção da dosimetria para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 05 anos de reclusão e 08 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026